Tribunal: TJMT
Processo: 1004671-03.2020.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004671-03.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (APELANTE), GABRIELA BORTOLI JAHN - CPF: 966.930.100-91 (APELANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (APELADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO SUBJACENTE E COAÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVA. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução

reconhecendo a validade de contrato de confissão de dívida.

II.

Questão em discussão.

O recurso devolve a este Tribunal as seguintes matérias: (i) a validade e exigibilidade do contrato de confissão de dívida; (ii) a suposta nulidade do contrato de confissão de dívida por vício de consentimento, consubstanciado em coação econômica; (iii) a alegada inexistência da obrigação subjacente ao título executivo, por ausência de entrega das sementes de soja.

III
.
Razões de decidir.

(i) O instrumento de confissão de dívida, assinado pelos devedores e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, III, do CPC; (ii) Não restou comprovado o alegado vício de consentimento, porquanto a coação não se presume e exige prova robusta, a teor do art. 151 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ; (iii)

A alegação de inexistência de obrigação não procede.

IV.

Dispositivo.

Recurso de apelação desprovido.

V.

Tese de julgamento.
“1. O contrato de confissão de dívida regularmente firmado e acompanhado de testemunhas constitui título executivo extrajudicial válido e exigível (CPC, art. 784, III). 2. A alegação de inexistência de obrigação subjacente ou de coação econômica na assinatura do título exige prova robusta, a qual não pode ser presumida
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Fertivale Comércio e Representações Ltda., Fernando Patrich Dal Castel e Gabriela Bortoli Jahn
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, ao julgar conjuntamente os
Embargos à Execução
(proc. nº 1004671-03.2020.8.11.0055) e a
Ação Declaratória de Compensação de Créditos
(proc. nº 0002243-65.2020.8.11.0055), decidiu pela
procedência da compensação de créditos requerida pela Corteva Agriscience do Brasil Ltda.
e pela
improcedência dos embargos opostos pelos ora apelantes
, reconhecendo a exigibilidade do instrumento de confissão de dívida firmado em 14/12/2017.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, a
inexistência da obrigação subjacente ao título exequendo
, alegando que o contrato de confissão de dívida carece de justa causa, pois a operação de fornecimento de sementes de soja da safra 2017/2018 jamais se concretizou, não havendo entrega de mercadorias.

Segue, alegando a ocorrência de
coação econômica
no momento da assinatura do instrumento, porquanto, a apelada teria condicionado a liberação de insumos à prévia assinatura da confissão de dívida, em afronta ao art. 151 do Código Civil.

Aponta a
nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, § 1º, II e III, do CPC
, sob o argumento de que o magistrado
a quo
deixou de enfrentar questões essenciais, como a ausência de comprovação da entrega dos produtos e a falta de correspondência entre as notas fiscais apresentadas e o valor do título e

a consequente
inexigibilidade do título executivo extrajudicial
, com a extinção da execução nos termos do art. 803, I, do CPC. Ao final, requerem a
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da procedência dos embargos à execução.

Em contrarrazões (id n.302963941) a apelada pugna pela manutenção da sentença, defendendo a regularidade e validade do instrumento de confissão de dívida, firmado a partir de diversas operações de fornecimento de insumos, cujas notas fiscais e comprovantes de entrega foram devidamente juntados aos autos. Ao final, requer o
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos por
Fertivale Comércio e Representações Ltda. e outros
, em face de
Corteva Agriscience do Brasil Ltda.
(sucessora da
DuPont do Brasil S/A – Divisão Pioneer Sementes
), com o objetivo de discutir a exigibilidade de instrumento particular de confissão de dívida firmado em 14/12/2017.

A embargante alega a ocorrência de
coação econômica
no momento da assinatura do referido instrumento, bem como a
inexistência da obrigação subjacente ao título exequendo
, sustentando que o contrato de confissão de dívida carece de
justa causa
, uma vez que a operação de fornecimento de sementes de soja, relativa à safra 2017/2018,
jamais se concretizou
, não tendo havido, portanto, a entrega das mercadorias.

Decorrida regularmente a marcha processual, e ultimada a instrução processual com a produção de prova oral, sobreveio sentença julgando

improcedentes os embargos à execução
.

Inconformada, recorre a embargante.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara consiste, em síntese, em verificar (i) a validade e exigibilidade do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes em 14/12/2017; (ii) a eventual nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, notadamente por coação econômica; (iii) a alegada inexistência de obrigação subjacente por suposta ausência de entrega de sementes de soja da safra 2017/2018.

Passo à análise.

Dispõe o art. 784 do CPC:

“
São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
”.

No caso em pauta, o contrato de confissão de dívida apresentado pela apelada
preenche os requisitos legais estabelecidos no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil
, uma vez que o título em questão foi regularmente firmado pelos apelantes, contando com a assinatura de duas testemunhas, revelando-se,
a princípio
, dotado de
certeza, liquidez e exigibilidade
, independentemente da
causa debendi
, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE
. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A confissão de dívida em documento particular
(art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973),
assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi".

Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.763.837/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, J. 09.02.21 – negritei)

Portanto, a execução instaurada encontra amparo em
título revestido dos atributos exigidos pela legislação vigente
.

A despeito disso
, os apelantes sustentam que a assinatura da confissão de dívida decorreu de
coação econômica
, sob o argumento de que a credora teria condicionado a entrega de insumos à assinatura do referido título.

Ocorre que, nos termos do art. 151 do Código Civil, a coação somente vicia o negócio jurídico quando
incutir na vítima fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens
.

“Art. 151, CC:

A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”

No caso em pauta, baldados os argumentos vertidos pelo embargante, ora apelante, o alegado vício não foi comprovado. Demais disso, é firme o entendimento no sentido de que vício de consentimento não se presume, devendo ser demonstrado por prova robusta e inequívoca.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – CONTRATO DE MÚTU
O – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – REJEITADAS –
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, COAÇÃO E SIMULAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL HÍGIDO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXEQUIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DO APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A confissão de dívida, devidamente formalizada com a assinatura do devedor e de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, e Súmula 300 do STJ, gozando de presunção de validade e dispensando, em regra, a comprovação da causa debendi.

A mera alegação de juros abusivos, por si só, não invalida o título, exigindo-se prova cabal por parte do devedor para desconstituir a presunção de liquidez e certeza que lhe é inerente.

Ainda que comprovada a agiotagem, esta não anula o negócio jurídico, mas impõe apenas a redução dos juros excessivos ao patamar legal de 12% ao ano.

Para a configuração de coação como vício de consentimento, é imprescindível a apresentação de provas robustas e irrefutáveis que demonstrem a ocorrência de temor fundado de dano iminente e considerável, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de elementos concretos.

A simulação exige prova contundente para sua comprovação, não sendo suficiente a mera alegação.
A confissão de dívida representa um ato jurídico válido e autônomo, que, ao ser celebrado, tem o condão de novar as obrigações anteriores, criando um novo vínculo obrigacional independente.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando a matéria já se encontra suficientemente instruída, e a análise dos comprovantes de pagamento que se revelam meros agendamentos sem efetivo débito em conta não demonstram a quitação parcial da dívida
.” (RAC n. 1001777-86.2021.8.11.0033, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ºª Câmara de Direito Privado, J. 26.07.25 - negrite)

Quanto à alegada
inexistência da obrigação subjacente
, os apelantes afirmam que
não houve a entrega das sementes de soja
objeto da confissão de dívida, o que tornaria inexigível o débito confessado.

Entretanto, razão não lhes assiste.
A apelada trouxe aos autos
cinco notas fiscais
, acompanhadas de duplicatas e respectivos comprovantes de entrega, referentes a operações realizadas entre
dezembro de 2016 e fevereiro de 2017
, todas vinculadas ao crédito consolidado no instrumento de confissão de dívida.

Em depoimento pessoal colhido em audiência, o próprio sócio da Fertivale, Sr. Fernando Patrich Dal Castel, reconheceu a autenticidade das notas fiscais e dos comprovantes de entrega, não apresentando qualquer documento que evidenciasse o adimplemento das obrigações.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao devedor comprovar o pagamento ou infirmar a existência do débito, encargo processual do qual não se desincumbiu.

Destarte, não há falar em inexistência da obrigação, pois restou suficientemente demonstrado o negócio jurídico subjacente.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO EXEQUENTE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "O fato de o exequente possuir uma escritura pública de confissão de dívida, em princípio, o exime de comprovar a causa debendi, mas não tem o condão de torná-lo imune a quaisquer alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito feitas pela contra parte" (AgInt no AREsp 2.087.998/RS, Relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

2.
Cabe ao devedor que alega, em embargos à execução, a inexistência de causa subjacente ao título o ônus de superar as provas acostadas pelo exequente. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”.(AgInt no AREsp n. 2.726.979/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, J. 17.02.25 - negritei.)

Por derradeiro, quanto à nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, II e III, do CPC), não procede a alegação. A sentença enfrentou, de modo suficiente, as teses apresentadas, apreciando a validade do título, a entrega das mercadorias e a inexistência de coação. A insatisfação dos apelantes com a conclusão do juízo não se confunde com ausência de fundamentação.

Desta feita, desprovido o apelo, considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majora-se a verba honorária sucumbencial

para 12% (doze por cento)
, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025